Tribunal: TJES
Processo: 5006827-74.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Levantamento
Data de julgamento: 2023-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006827-74.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RICARDO BORTOLOTTI
AGRAVADO: ENZO BATTISTELLA BORTOLOTTI e outros
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006827-74.2022.8.08.0000

A
GRAVANTE
:
RICARDO BORTOLOTTI

AGRAVADOS: NICEA MARIA BORTOLOTTI e ENZO BATTISTELLA BORTOLOTTI

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
RICARDO BORTOLOTTI

contra a r. decisão constante no ID nº 3024609 que, indeferiu o pedido liminar por ele formulado nos autos da “
ação de levantamento de curatela c/c tomada de decisão apoiada
”, bem como determinou a inclusão de
NICEA MARIA BORTOLOTTI e ENZO BATTISTELLA BORTOLOTTI
no polo passivo da demanda.

Em suas razões (ID nº 3024606), o recorrente sustenta, em suma, que
(i)
o laudo médico e a avaliação neurológica apresentada junto à petição inicial são dotados de idoneidade e conclusividade; (ii) a cognição na ação de levantamento da interdição é limitada, motivo pelo qual resta inviável determinar de ofício a citação de terceiros no procedimento de jurisdição voluntária; e (iii) “
a interdição do agravante deve ser levantada porque ele não é nem absolutamente, nem relativamente incapaz, mas sim uma pessoa com deficiência, que possui o direito de exercer de forma plena a sua capacidade para atos da vida civil e da gestão dos seus negócios e patrimônio
”.

O agravante, alega, (iv) subsidiariamente, a possibilidade de levantamento da curatela do agravante mediante deferimento de tomada de decisão apoiada.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requer, liminarmente, a concessão da tutela recursal para que seja determinado “o levantamento provisório da curatela do agravante, ou, ii) subsidiariamente, o levantamento provisório de sua curatela mediante o deferimento de tomada de decisão apoiada, designando suas irmãs, NICEA MARIA BORTOLOTTI e ANGELA TEREZA BORTOLOTTI RIBEIRO, para auxiliá-lo; ou, assim não se entendendo possível; iii) seja determinada (...)
a designação de audiência, com intimação do Ilustre Representante do Ministério Público, para realizar a entrevista
”. No mérito, pugna pela reforma do r.
decisum
vergastado.

A liminar recursal foi
in
deferida
mediante a decisão acostada no ID nº 3086127.

Contrarrazões apresentadas por
ENZO BATTISTELLA BORTOLOTTI
no ID nº 3346820.

A agravada
NICEA MARIA BORTOLOTTI
não apresentou contrarrazões, apesar de devidamente intimada (ID 3436331).

No ID 3657504, a d. Procuradoria de Justiça requereu fosse o agravante intimado para que se manifeste acerca das contrarrazões apresentadas, nos termos do artigo 10 do CPC, o que restou cumprido no ID 3937859.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer acostado no ID 4163822, opinou pelo desprovimento do recurso.

Antes de analisar o mérito do presente recurso, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Na origem, trata-se de “
ação de levantamento de curatela c/c tomada de decisão apoiada
” proposta por
RICARDO BORTOLOTTI
,

visando o levantamento de sua curatela, ou, subsidiariamente, o levantamento da curatela com deferimento de tomada de decisão apoiada, na forma do art. 1783-A do CC, mediante designação de suas irmãs NICEA MARIA BORTOLOTTI e ANGELA TEREZA BORTOLOTTI RIBEIRO.

Para tanto, alegou que é dentista e administrador de empresas do ramo da odontologia e que sofreu um grave acidente no dia 13/12/2014, o qual lhe causou lesões cerebrais que o deixaram, em um primeiro momento, em estado de coma, e, em um segundo momento, depois da alta hospitalar, incapacitado para a prática de atos da civil.

Prossegue afirmando que quando estava em coma na UTI, devido ao seu estado clínico, a sua família (os seus pais, as suas quatro irmãs e o seu irmão) propôs ação judicial com pedido de sua interdição, registrada sob o n.º 0001271-18.2015.8.08.0035 (DOC. 02), tendo a sua irmã NICEA MARIA BORTOLOTTI sido nomeada provisoriamente como a sua curadora em 30/12/2014.

Assinala, ainda, que o pedido de interdição se fazia absolutamente necessário à época, não só para promover os cuidados necessários à preservação de sua saúde, mas também para preservar seu patrimônio pessoal, tudo isso sem colocar em risco o bom andamento da atividade empresarial que exercia, na condição de sócio e administrador da sociedade empresária ODONTOSCAN.

Alega, outrossim, que, desde então, a Sr.ª NICEA vem cumprindo o encargo de curadora de forma efetiva, adequada e humanizada, mediante regulares prestações de contas sobre a gestão do patrimônio e dos negócios, além de também prestar todo tipo de assistência à convalescença do requerente, com o devido acompanhamento médico e fisioterápico, buscando restaurar a sua saúde em sua plenitude.

No entanto, aduz que, em 28/10/2021, o seu filho, ENZO BATTISTELLA BORTOLOTTI, propôs ação judicial com pedido de destituição da curatela da Sr.ª NICEA, registrada sob o n.º 5016305-35.2021.8.08.0035, alegando o suposto interesse em ser nomeado como seu curador, por ter atingido a maioridade, e porque a Sr.ª NICEA não estaria supostamente gerindo o patrimônio do REQUERENTE de forma adequada.

Na referida demanda, em um primeiro momento, sem a prévia oitiva da parte contrária e do próprio interdito, foi proferida decisão no dia 02/02/2022, deferindo parcialmente o pedido liminar para nomear ENZO como seu curador provisório em relação a atos negociais e patrimoniais, sob o argumento de que “
o filho tem maior legitimação que uma irmã para exercer o encargo de curador
”

Assim, afirma que tão logo foi nomeado curador, ainda que provisoriamente, ENZO revogou os poderes concedidos ao escritório de advocacia que representava os interesses do seu pai em duas ações judiciais que versam sobre o litígio societário da ODONTOSCAN, envolvendo o requerente e a sua ex-esposa, a Sra. MARCIA GABRIELLA LINO DE BARROS MULE, registradas sob o nº 0014595-12.2014.8.08.0035 e 0009813-59.2014.8.08.0035, além de outras condutas contrárias os interesses do interditado.

Aduz que, ao interpor recurso de agravo de instrumento em face do pronunciamento supra, foi deferido o efeito suspensivo, restituindo à curatela à NICEA, decisão a qual concorda integralmente.

Nesse contexto, argui que o Poder Judiciário vem tomando decisões sobre a sua curatela sem levar em consideração que, atualmente, seu estado de saúde evoluiu muito, estando extremamente lúcido, orientado e capaz, apto, portanto, a tomar decisões que digam respeito à sua própria vida, sejam elas de natureza negocial ou patrimonial, sejam elas referentes a atos civis de maneira geral.

Inclusive, pondera essa condição está devidamente atestada em laudo médico recentemente produzido, datado do dia 25/05/2022 e assinado pela Dr.ª MARIANA LACERDA REIS GRENFELL, médica neurologista que o acompanha requerente desde o início do seu tratamento.

Diante basicamente de tais fatos, requereu a designação urgente de audiência, com intimação do Ministério Público, para realizar a entrevista do requerente, de sua curadora NICEA MARIA BORTOLOTTI, de sua irmã ANGELA TEREZA BORTOLOTTI RIBEIRO e da médica neurologista, Dr.ª MARIANA LACERDA REIS GRENFEL e, após a entrevista, o deferimento do pedido liminar para levantamento provisório da curatela do requerente, ou, subsidiariamente, para levantar provisoriamente a sua curatela mediante o deferimento de tomada de decisão apoiada, designando NICEA MARIA BORTOLOTTI e ANGELA TEREZA BORTOLOTTI RIBEIRO.

A magistrada primeva, ao receber a inicial, proferiu a decisão que indeferiu o pedido liminar, bem como determinou a inclusão de
NICEA MARIA BORTOLOTTI e ENZO BATTISTELLA BORTOLOTTI
no polo passivo da demanda, consubstanciado nos seguintes fundamentos:

“Ocorre que a situação nesta oportunidade não autoriza uma tutela de urgência, especialmente considerando-se que a avaliação neuropsicológica de seis páginas apresentadas é inconclusiva acerca da capacidade do Autor de manifestar sua própria vontade, conforme preconiza a legislação cível aplicável.

Curiosamente também se nota que, em que pese o Requerente ter sofrido acidente em 2014, há cerca de 8 (oito) anos, tendo anteriormente sido nomeada sua irmã Nicéa como curadora definitiva, tão somente após o ajuizamento de ação de substituição de curatela pelo filho do Demandante, o Sr. Enzo Battistella Bortolotti, em face da mencionada senhora e do deferimento liminar do pedido formulado pelo filho, cuja legitimidade se sobrepõe à da tia, deferimento este em relação ao qual a ciência pela antiga curadora se deu em março de 2022 (processo n. 5016305-35.2021.8.08.0035), sobreveio, em junho de 2022, a notícia de que o estado de saúde mental do Peticionante alterou-se sobremodo de forma a possibilitar a extinção da curatela ou ao menos ao levantamento cumulado da nomeação de suas duas irmãs, dentre elas Nicéa, como apoiadora.

Sendo assim, e também por não verificar prejuízo in casu, valendo destacar nesse ponto que a irmã Nicéa obteve junto ao Tribunal decisão liminar suspendendo os efeitos da decisão liminar de substituição proferida por esta Magistrada, que nomeou curador provisório ao Autor na pessoa de seu filho,
INDEFIRO
o pleito de tutela de urgência diante do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 300 do CPC.

Portanto,
apense-se
o presente à ação de substituição de curatela n. 5016305-35.2021.8.08.0035,
intime-se
a parte autora deste despacho,
cite-se
o filho Enzo na forma da lei e a atual curadora Nicéa por medida de regularização, que deverá ser cadastrado no polo passivo da presente demanda no lugar do Ministério Público, e, ao final, dê-se vista à ilustre Representante do
Parquet
.
”

E foi justamente em face deste pronunciamento que o requerente, ora agravante, interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Inicialmente, deve ser refutada a tese de ilegitimidade ativa do recorrente posto que o artigo 756, § 1º, do CPC estabelece expressamente que o pedido de levantamento de curatela poderá ser feito pelo próprio interdito
1
. Nesse sentido, cito o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE LEVANTAMENTO DE CURATELA
. QUESTÕES SUSCITADAS NO RECURSO ESPECIAL QUE NÃO FORAM OBJETO DE ENFRENTAMENTO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
LEGITIMADOS PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE LEVANTAMENTO DA CURATELA. AMPLIAÇÃO DO ROL PELO CPC/15
. TENDÊNCIA DOUTRINÁRIA CONFIRMADA PELO LEGISLADOR. ROL DE NATUREZA NÃO EXAUSTIVA. PROPOSITURA DA AÇÃO POR TERCEIROS JURIDICAMENTE INTERESSADOS. POSSIBILIDADE. PARTE QUE FOI CONDENADA A PENSÃO VITALÍCIA EM VIRTUDE DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO CAUSADOR DA INTERDIÇÃO. ALEGADA FRAUDE OU MODIFICAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DE FATO. LEGITIMIDADE EXISTENTE.

1- Ação proposta em 26/10/2016. Recurso especial interposto em 19/07/2017 e atribuído à Relatora em 25/04/2018.

2- O propósito recursal é definir se o rol de legitimados para o ajuizamento da ação de levantamento da curatela é taxativo ou se é admissível a propositura da referida ação por outras pessoas não elencadas no art. 756, §1º, do CPC/15.

(...)

4-
O art. 756, §1º, do CPC/15, ampliou o rol de legitimados para o ajuizamento da ação de levantamento da curatela previsto no art. 1.186, §1º, do CPC/73, a fim de expressamente permitir que, além do próprio interdito, também o curador e o Ministério Público sejam legitimados para o ajuizamento dessa ação, acompanhando a tendência doutrinária que se estabeleceu ao tempo do código revogado
.

5- Além daqueles expressamente legitimados em lei, é admissível a propositura da ação por pessoas qualificáveis como terceiros juridicamente interessados em levantar ou modificar a curatela, especialmente àqueles que possuam relação jurídica com o interdito, devendo o art. 756, §1º, do CPC/15, ser interpretado como uma indicação do legislador, de natureza não exaustiva, acerca dos possíveis legitimados.

(...)

(REsp n. 1.735.668/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/12/2018, DJe de 14/12/2018.)

Superado esse ponto, verifico que a magistrada singular agiu com acerto e cautela ao determinar a citação da curadora do requerente e seu filho Enzo, que pretendem assumir a curadoria, nos autos da ação de curatela nº 5016305-35.2021.8.08.0035.

Isto porque, o artigo 721, do CPC, estabelece que nos processos de jurisdição voluntária “
serão citados todos os interessados, bem como intimado o Ministério Público, nos casos do art. 178, para que se manifestem, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias
”.

Assim, ainda que se considere que o levantamento da interdição do agravante seja uma questão prejudicial em relação à substituição da curatela, mostra-se, ao menos prudente, que a curadora ou quem tenha judicializado o interesse na curadoria participe do processo visando contribuir para um desfecho equânime.

Ademais, saliento que é extremamente amplo o poder-dever do juiz, podendo se valer para respaldo de suas decisões do art. 723 do CPC, que o autoriza a decidir sem a obrigação de observar critério de legalidade estrita, podendo adotar em cada caso a solução que reputar mais conveniente ou oportuna.

Em casos como os da espécie
é indispensável
que a instrução processual
, com a participação dos interessados, permita ao Juiz formar convencimento mais adequado à situação concreta, no intuito de atender, de forma efetiva, o melhor interesse do requerente.

Inclusive, o § 2º, do artigo 756, do CPC, prescreve que “
o
juiz nomeará perito ou equipe multidisciplinar para proceder ao exame do interdito e designará audiência de instrução e julgamento após a apresentação do laudo
”.

Portanto, penso que o levantamento da curatela ou até mesmo o deferimento do pedido subsidiário de tomada de decisão apoiada nesta etapa preambular do processo de origem amparado somente no laudo unilateral produzido pelo requerente mostra-se temário.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CURATELA. AÇÃO DE LEVANTAMENTO DE CURATELA. Tutela provisória de urgência. Descabimento. Necessidade de realização de prova pericial. Art. 756, § 2º, do CPC. Impossibilidade de levantamento provisório da curatela. Julgados deste tribunal. Decisão agravada mantida
. Agravo de instrumento desprovido em decisão monocrática.
(TJRS; AI 5004478-87.2022.8.21.7000; Porto Alegre; Sétima Câmara Cível; Relª Desª Sandra Brisolara Medeiros; Julg. 28/05/2022; DJERS 28/05/2022)

___________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Levantamento de curatela. Insurgência do Ministério Público contra o indeferimento da tutela provisória de urgência. Efetiva retomada da lucidez pelo interdito que deve ser melhor comprovada nos autos de origem. Inteligência do art. 756, § 1º, do CPC/2015. Recurso desprovido
. (TJSP; AI 2200315-15.2020.8.26.0000; Ac. 13911022; Sorocaba; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Alcides Leopoldo; Julg. 28/08/2020; DJESP 15/09/2020; Pág. 1823)

_____________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE LEVANTAMENTO DE INTERDIÇÃO. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. Pleito de levantamento da interdição ou, alternativamente, de substituição da curadora. Impossibilidade. Análise subjetiva dos requisitos do art. 300, do CPC, para concessão da tutela de urgência. Requisitos não verificados. Prova pericial absolutamente necessária para a comprovação da capacidade arguida
. Comprovação da incapacidade constante dos autos. Ausência de provas da desídia da curadora. Decisão mantida. Recurso improvido.
(TJSP; AI 2163177-82.2018.8.26.0000; Ac. 12014113; Ribeirão Bonito; Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Luiz Antonio Costa; Julg. 22/11/2018; DJESP 26/11/2018; Pág. 2167)

Por fim, calha acentuar que a urgência sustentada pelo recorrente na origem restringe-se à condição de curadora de sua irmã que está sendo questionada pelo filho nos autos que tramitam em apenso. Entretanto, no julgamento do agravo de instrumento nº 5001851-24.2022.8.08.0000, esta c. Terceira Câmara, à unanimidade de votos, manteve a irmã do interdito como sua curadora.

Destaco, oportunamente, que o parecer acostado pela Douta Procuradoria de Justiça Cível segue nessa mesma linha de pensamento, tendo opinado pela manutenção da r. decisão objurgada:

“A demanda é complexa, visto que em 28/10/2021, o filho do agravante, ora agravado, propôs ação judicial com pedido de destituição da curatela da Sr.ª Nicea, alegando o suposto interesse em ser nomeado como seu curador, por ter atingido a maioridade, e porque a Sr.ª Nicea não estaria supostamente gerindo o patrimônio do Srº Ricardo de forma adequada. Na referida demanda, foi proferida decisão, deferindo parcialmente o pedido liminar para nomear ENZO como seu curador provisório em relação a atos negociais e patrimoniais, sob o argumento de que ‘o filho tem maior legitimação que uma irmã para exercer o encargo de curador’.

(...)

Assim, mostra-se prudente, que o processo de levantamento da curatela seja amplamente instruído, de tal maneira que comprove, de forma conclusiva, através da realização de perícias em consonância com outras provas o levantamento total ou parcial da curatela.

É evidente que somente por meio da realização de perícia tais questões podem ser demonstradas, o que é corroborado pelo artigo 756, § 2º do CPC, em que o juiz nomeará perito ou equipe multidisciplinar para proceder ao exame do interdito e designará audiência de instrução e julgamento após a apresentação do laudo. (ID 4163822)”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

1
Art. 756. Levantar-se-á a curatela quando cessar a causa que a determinou.

§ 1º
O pedido de levantamento da curatela poderá ser feito pelo interdito
, pelo curador ou pelo Ministério Público e será apensado aos autos da interdição.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006827-74.2022.8.08.0000

A
GRAVANTE
:
RICARDO BORTOLOTTI

AGRAVADOS: NICEA MARIA BORTOLOTTI e ENZO BATTISTELLA BORTOLOTTI

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
LEVANTAMENTO DE CURATELA C/C TOMADA DE DECISÃO APOIADA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR – LEGITIMIDADE DO INTERDITO – ARTIGO 756, § 2º DO CPC

–
NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA
– RECURSO CONHECIDO
E
DES
PROVIDO
.

1
.

O artigo 756, § 1º, do CPC estabelece expressamente que o pedido de levantamento de curatela poderá ser feito pelo próprio interdito. Precedente do STJ.

2.
Em casos como os da espécie é indispensável que a instrução processual, com a participação dos interessados, permita ao Juiz formar convencimento mais adequado à situação concreta, no intuito de atender, de forma efetiva, o melhor interesse do requerente. Inclusive, o § 2º, do artigo 756, do CPC, prescreve que “
o
juiz nomeará perito ou equipe multidisciplinar para proceder ao exame do interdito e designará audiência de instrução e julgamento após a apresentação do laudo
”.

3.
Portanto, o levantamento da curatela ou até mesmo o deferimento do pedido subsidiário de tomada de decisão apoiada nesta etapa preambular do processo de origem amparado somente no laudo unilateral produzido pelo requerente mostra-se temário.

4
.
Recurso de desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.